Tribunal: STF
Processo: RE 1553856
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Município de Aparecida de Goiânia/GO, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, interpõe recurso extraordinário (eDoc 21) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (eDoc 17):

 REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. USUCAPIÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECATÓRIO. RE 922.144. JUROS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. 
[...]
4. O RE 922.144, Tema 865, submetido a julgamento com repercussão geral, não determinou o sobrestamento nacional das ações de desapropriação. Sendo possível a análise pelos tribunais pátrios até que seja resolvida a questão. Com base no art. 5º, XXIV, CF/88 e art. 32 do Decreto-Lei nº 3.365/41, avalio correto o posicionamento de que o pagamento da indenização na desapropriação será prévio e em dinheiro, não sendo viável o pagamento via precatório (art. 100, CF/88), por evidente incompatibilidade das regras. 
[...] 
Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 5º, XXIV, e 100 da Constituição Federal, sustentando que a indenização decorrente da desapropriação indireta deve observar o regime constitucional dos precatórios.
Considerando o Tema n. 865 da repercussão geral, o acordão foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 39).
 
É o relatório. Decido.

2. Reputo relevante as razões recursais.

O acórdão recorrido afastou expressamente a incidência do art. 100 da Constituição Federal, concluindo que a indenização por desapropriação indireta deve ser paga de forma imediata e diretamente em dinheiro, sob o fundamento de que a garantia prevista no art. 5º, XXIV, afastaria o regime constitucional dos precatórios.

Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 922.144, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de fevereiro de 2024, Tema n. 865, reafirmou a compatibilidade entre a regra do art. 100 da Constituição e a garantia de justa indenização nas ações expropriatórias, assentando, inclusive, hipótese excepcional de pagamento direto apenas quando se tratar de complementação da indenização e o ente público não estiver em dia com o regime de precatórios. Confira-se a ementa do julgado:

 DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO. 
1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 
2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 
3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 
4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios ” .

Percebe-se, assim, que a orientação desta Suprema Corte é no sentido de que as indenizações decorrentes de desapropriação, direta ou indireta, submetem-se integralmente ao regime constitucional dos precatórios, sendo o pagamento direto admitido exclusivamente na hipótese excepcional delimitada pelo Tema n. 865, ou seja, quando houver depósito prévio para imissão na posse e o valor final da indenização exigir complementação, o que não corresponde à situação dos autos, em que nenhum depósito foi realizado.

Desse modo, conclui-se, no caso, que o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, razão pela qual se impõe o provimento do presente recurso para ajustar o acórdão recorrido ao entendimento vinculante firmado no Tema n. 865.

Em situação idêntica, inclusive envolvendo a mesma recorrente, cito os seguintes precedentes: ARE 1.528.843, ministro André Mendonça; RE 1.395.327, ministro Gilmar Mendes; RE 1.497.580, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.524.903, ministro André Mendonça; RE 1.525.817, ministro Gilmar Mendes; RE 1.537.045, ministra Cármen Lúcia; RE 1.573.726, ministro Dias Toffoli.

Todos esses julgados reformaram acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, exatamente como o caso presente, haviam afastado o regime constitucional de precatórios sob o argumento de que a indenização deveria ser paga de forma imediata.

3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, determinar que o pagamento da indenização decorrente da desapropriação indireta observe integralmente o regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e da tese fixada no Tema n. 865 da repercussão geral.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente